Tribunal: TJDFT
Processo: 0748929-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não obstante o atual patrono do réu tenha se habilitado após a audiência de instrução, o acusado já possuía Defesa técnica desde sua citação, tendo em vista tratar-se de condição irrenunciável e fundamental para a tramitação da ação penal, e esta não alegou oportunamente as nulidades que somente foram suscitadas em alegações finais.
3. O novo causídico assume o processo no estado em que se encontra, não tendo direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais ou devolução de prazos, de toda sorte, a questão preliminar levantada em sede de apelação foi exaustivamente apreciada e rejeitada no voto condutor do acórdão.
4. Embargos de declaração desprovidos.